Tribunal: TJSP
Processo: 1001979-39.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO (alienação fiduciária). Sentença de procedência. Inconformismo da devedora. Tese que verte para a abusividade dos encargos contratuais, a descaracterizar a mora. Insubsistência. Possibilidade de discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa. Precedentes do C. STJ. Juros remuneratórios. Taxa de juros acima da taxa média divulgada pelo

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO (alienação fiduciária). Sentença de procedência. Inconformismo da devedora. Tese que verte para a abusividade dos encargos contratuais, a descaracterizar a mora. Insubsistência. Possibilidade de discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa. Precedentes do C. STJ. Juros remuneratórios. Taxa de juros acima da taxa média divulgada pelo BACEN. Índice que serve como parâmetro, mas que, por si só, não vincula a instituição financeira. Percentuais expressamente previstos no contrato, de onde se depreende o sistema de amortização e a capitalização, que não é vedada. Outrossim, a revisão das taxas de juros remuneratórios é excepcional, sendo permitida desde que a relação seja de consumo, que a abusividade seja capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada e que fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (REsp 1.061.530/RS). Valor contratado superior à taxa média que não induz, ordinária e necessariamente, à propalada abusividade. Sentença mantida. Recurso desprovido.